Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. OMISSÃO DO JULGADO. NÃO VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Com efeito, é necessário esclarecer que os títulos os quais embasam a Ação Monitória não estavam prescritos. Ainda assim, o fato dos títulos não estarem prescritos não inviabiliza o procedimento monitório, uma vez que é possível a opção do credor, nos termos do artigo 785 do Código de Processo Civil. Contradição sanada, sem efietos infringentes.
3. Inexiste omissão quanto à celebração de contrato em nome de devedor insolvente, porquanto o aludido contrato foi firmado antes da decretação da insolvência civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.